Tribunal: TJSP
Processo: 0020007-88.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido na origem - Inconformismo defensivo requerendo a progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico - Aplicação imediata da Lei 14843/2024 que tornou obrigatória a realização do exame criminológico - Dispositivo que não padece de inconstitucionalidade, pois festeja, e não ofende, o princípio da

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido na origem - Inconformismo defensivo requerendo a progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico - Aplicação imediata da Lei 14843/2024 que tornou obrigatória a realização do exame criminológico - Dispositivo que não padece de inconstitucionalidade, pois festeja, e não ofende, o princípio da individualização da pena Direito à progressão que se caracteriza como mera expectativa Dinamismo da execução penal que refuta a tese de mácula à razoável duração do processo. Aplicação imediata da Lei, a qual não constitui 'lex gravior', e cuja natureza é eminentemente processual, sem a vedação ou criação de requisito estranho à já adotada sistemática da progressão de regime. Sentenciado foi condenado há mais de nove anos de prisão, por crime de estupro de vulnerável, cometido contra a própria enteada, na época, com 11 anos de idade, com longa pena a cumprir (até 2031)- Dados que efetivamente interferem na conclusão - Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a absorção da ensinança à qual submetido o recorrido durante o tempo de cárcere - Ausência de exame criminológico e de comprovação do requisito subjetivo - Inteligência da Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Não satisfeito o requisito subjetivo - Recurso desprovido.